Tribunal: TJDFT
Processo: 0780692-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0780692-85.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA BEATRIZ DOS SANTOS LEITE RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO A despeito das alegações do recorrido em contrarrazões, a documentação acostada aos autos indica a hipossuficiência da parte recorrente (ID 72889268). Dessa forma, considerando a ausência de elementos probatórios suficientes para infirmar a carência de recursos, rejeito a impugnação à gratuidade de justiça e concedo o benefício ao recorrente, nos termos do art. 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito